Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 5 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO OFERTADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. ART. 405 DO CC. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pelos recorridos, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 551,65 (quinhentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos) e por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos recorridos.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram passagem aérea saindo de Brasília com destino a Miami e Orlando, que o voo de volta atrasou quatro horas, que uma hora depois do embarque foram orientados a desembarcar, que não receberam informações nem auxílio, que a recorrente cobrou indevidamente pelo despacho de uma mala e chegaram ao destino com 5h30 de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 74243392). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 74243398).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da responsabilidade da recorrente e do valor da condenação.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o cronograma do voo foi alterado por problemas operacionais no aeroporto de Miami e que a situação seria de força maior. Aduz que não houve falha no serviço, que os danos materiais não seriam devidos, pois as despesas não guardam relação com o cancelamento do voo, que o dano moral não teria sido provado e que os juros devem incidir a parti da data da sentença, não da citação. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, os recorridos alegam que a responsabilidade da recorrente é objetiva. Defendem que o atraso é incontroverso, que as alegações da recorrente não foram provadas, que os danos materiais estão comprovados e que o dano moral está configurado. Requerem a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. Não obstante a recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de problemas operacionais, não se desincumbiu do ônus de provar a sua tese. Além disso, ainda que efetivamente comprovada, a tese apresentada não teria o condão de excluir a responsabilidade decorrente da falha na prestação do serviço contratado pelos recorridos por caracterizar hipótese de fortuito interno. Portanto, indubitável que se aplica ao caso o art. 14 do CDC, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade.
9. Estando devidamente comprovados o prejuízo material e o nexo de causalidade entre a conduta da recorrente e a perda financeira suportada pelos recorridos, consubstanciada nos gastos com alimentação e com a cobrança indevida do despacho de bagagem, aliado ao fato de que não foi impugnado qualquer dos documentos juntados pelos recorridos para fazer prova dos danos por eles sofridos, indubitável a responsabilidade da recorrente pela reparação.
10. No tocante ao dano moral, é incontroverso que o voo originalmente contratado foi alterado unilateralmente e que, em razão disso, os recorridos demoraram mais de cinco horas para chegar ao destino. Além disso, não lhes foi ofertado o auxílio previsto nos artigos 21 e 26, II, da Resolução 400/2016 da ANAC, razões pelas quais não se afigura plausível limitar a situação em tela ao mero aborrecimento.
11. Entretanto, o quantum arbitrado a título de danos morais deve ser coerente com a extensão do dano sofrido e, no caso dos autos, a despeito da espera pelo novo embarque e da ausência de comprovação do fornecimento de auxílio por parte da recorrente, não está demonstrado que o atraso teve consequências graves o suficiente para alinhar a razoabilidade e a proporcionalidade ao valor fixado na origem, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), razão pela qual deve ser acolhido o pedido da recorrente e reduzido o valor da indenização para montante condizente com a situação vivenciada, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorridos.
12. Sobre os juros, em caso de condenação por danos morais decorrente de relação contratual devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, razão pela qual a sentença também não merece reforma nesse ponto. No mesmo sentido, convém mencionar o acórdão n. 1323923, 0736908-97.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, Terceira turma Recursal, data de julgamento: 10/03/2021, publicado no DJe: 17/03/2021.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada um dos recorridos.
14. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.